Tribunal: TJPA
Processo: 0816583-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 0816583-89.2025.8.14.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA. RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao reeducando Atanazio Ferreira Filho, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com base em Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (GMF/TJPA) por se tratar de preso do regime semiaberto beneficiado pelo trabalho externo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche os requisitos dispostos na Nota Técnica do GMF/E.TJE para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, considerando a alegação do Ministério Público Estadual de que inexiste superlotação carcerária no regime semiaberto no sistema prisional do Município de Santarém/PA e de que apenado foi condenado pela prática de crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste E. TJE, interpretando a Nota Técnica do GMF/E.TJE, firmou-se no sentido de que as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado são cumulativas, de modo que é devido para os presos do regime semiaberto beneficiado pelo trabalho externo caso haja ausência de vagas no regime, observados os demais requisitos de natureza individual assinalados no ato normativo. 4. A jurisprudência majoritária do E.TJE considera que o regime semiaberto harmonizado não se aplica aos condenados por crimes hediondos consoante os termos da Nota Técnica do GMF/TJPA. 5. No caso concreto, considerando os requisitos dispostos na Nota Técnica do GMF/TJPA, a decisão agravada deve ser reformada, visto que, ademais de não ter restado caracterizado o cenário de ausência de vagas no regime semiaberto na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (UCR Santarém), não ficou evidenciado tanto que o reeducando foi submetido à avaliação por Comissão de Classificação Interna da unidade prisional, que recomendasse a harmonização do regime de forma individual, quanto que fora colhido parecer do Setor de Inteligência da SEAP relativamente à referida avaliação, além do apenado estar cumprindo pena pela prática de crime hediondo, critério objetivo de natureza individual disposto na Nota Técnica que obsta o benefício. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo conhecido e provido. ______ Dispositivos relevantes citados: LEP, art.197; CPP, art. 589; Lei nº.8.072/1990, art.1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Execução Penal n.º 0803533-93.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº.0814848-55.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816583-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ATANAZIO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 0816583-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL­

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA,
que concedeu ao reeducando Atanazio Ferreira Filho, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com base em Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (GMF/TJPA) por se tratar de preso do regime semiaberto beneficiado pelo trabalho externo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o apenado
preenche os requisitos dispostos na Nota Técnica do GMF/E.TJE para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, considerando a alegação do Ministério Público Estadual de que inexiste superlotação carcerária no regime semiaberto no sistema prisional do Município de Santarém/PA e de que apenado foi condenado pela prática de crime hediondo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência deste E. TJE, interpretando a Nota Técnica do GMF/E.TJE, firmou-se no sentido de que as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado são cumulativas, de modo que é devido para os presos do regime semiaberto beneficiado pelo trabalho externo caso haja ausência de vagas no regime, observados os demais requisitos de natureza individual assinalados no ato normativo.

4.

A jurisprudência majoritária do E.TJE considera que o regime semiaberto harmonizado não se aplica aos condenados por crimes hediondos
consoante os termos da Nota Técnica do GMF/TJPA
.

5.

No caso concreto, considerando os requisitos dispostos na Nota Técnica do GMF/TJPA, a decisão agravada deve ser reformada, visto que, ademais de não ter
restado caracterizado o cenário de ausência de vagas no regime semiaberto na
Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (UCR Santarém)
, não ficou evidenciado
tanto que o reeducando foi submetido à avaliação por Comissão de Classificação Interna da unidade prisional, que recomendasse a harmonização do regime de forma individual, quanto que fora colhido parecer do Setor de Inteligência da SEAP relativamente à referida avaliação, além do apenado estar cumprindo pena pela prática de crime hediondo, critério objetivo de natureza individual disposto na Nota Técnica que obsta o benefício.

IV.

DISPOSITIVO

6.

Agravo conhecido e
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art.197; CPP,
art. 589; Lei nº.8.072/1990, art.1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Execução Penal n.º
0803533-93.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº.0814848-55.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da

Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
nos autos do
processo de execução penal nº.

0010461-13.2020.8.14.0051,
que concedeu ao reeducando ATANAZIO FERREIRA FILHO o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (ID 29114667 – fls.33/36) por se tratar de preso do regime semiaberto beneficiado pelo trabalho externo.

Em suas razões recursais (ID 29114667 – fls.37/46), o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que o apenado retorne ao cumprimento da pena em regime semiaberto como estabelecido na lei. Ademais, pugna pelo prequestionamento das teses ventiladas para fins de eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores.

Segundo o Ministério Público, o apenado não preenche os requisitos dispostos na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (GMF/TJPA) para a obtenção do benefício diante da ausência de superlotação carcerária no regime semiaberto no sistema prisional do Município de Santarém/PA e ter sido condenado pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado).

As contrarrazões firmaram-se pelo não conhecimento do agravo diante da sua intempestividade e, caso superada a questão, o desprovimento do agravo para manter a decisão recorrida (ID 29114667 – fls.49/57).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida em sede de juízo de retratação nos moldes do art. 589, do CPP (ID 29114667 – fl.580.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 30013264).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em sede de contrarrazões (ID 29114667 – fls.49/57), o apenado vindica o não conhecimento do recurso ministerial diante da sua intempestividade.

De acordo com a Defesa, o recurso foi manejado em 05/08/2025, porém o prazo para interposição do agravo expirou em 28/07/2025.

Não há como acolher o pedido defensivo.

Em análise do processo de execução penal, constato que o Juízo de Origem expediu intimação eletrônica em 22/07/2025 (movimento SEEU nº.242) com vistas a dar ciência ao Ministério Público acerca da decisão agravada.

No movimento SEEU nº.255, consta a informação de que a intimação eletrônica do
Parquet
foi confirmada em 31/07/2025, com prazo de 05 (cinco) dias corridos para interposição do recurso iniciado em 01/08/2025.

Considerando que o art.5º, §3º, da Lei do Processo Judicial Eletrônico confere prazo de 10 (dez) dias corridos para ciência da intimação eletrônica sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, bem assim que o prazo para a interposição do recurso iniciou em 01/08/2025, verifico que o agravo interposto se encontra
tempestivo
, considerando que fora manejado em 05/08/2025, portanto, dentro prazo recursal de 05 (cinco) dias nos termos do art.197 da LEP e Súmula 700 do STF.

Assim, tenho que a certidão de tempestividade recursal de ID 29114667 – fl.48, lavrada pelo Juízo
a quo
, se mostra escorreita, motivo pelo qual
indefiro o pleito defensivo.

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

No mérito, o Ministério Público Estadual argumenta que é incabível a concessão de regime semiaberto harmonizado no sistema prisional do Município de Santarém/PA, haja vista a suficiência de capacidade e ocupação no complexo penitenciário, o que afasta um dos requisitos dispostos na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (GMF/TJPA) para a concessão do benefício (ausência de vagas no regime semiaberto).

Concernente à situação individual do apenado, alega que foi condenado pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado), não preenchendo, portanto, um dos critérios objetivos de natureza individual previstos na Nota Técnica (não integrar facção criminosa; não tiver sido condenado por crime hediondo e não for reincidente contumaz).

Assiste razão ao Ministério Público. Explico.

De início, cumpre esclarecer que o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do E. Tribunal de Justiça do Estado concebeu Nota Técnica em 07/10/2022, tendo como objeto “(...)
a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico (...)” por ter constatado à época diversos entendimentos quanto à temática e escassez de regulamentação a respeito do assunto.

Sendo assim, ao padronizar a concessão do regime semiaberto harmonizado, a Nota Técnica do GMF/TJPA estabeleceu que:

“Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento:

•

Ausência de vagas no regime semiaberto

•

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

Cabe a que destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado:

•

não pertencer a facção criminosa

•

não se tratar de crime hediondo

•

não for reincidente contumaz
”

(grifo nosso)

Ao conceder o regime semiaberto harmonizado em favor do apenado, a decisão recorrida (ID 29114667 – fls.33/36) instrumentalizou os critérios objetivos acima dispostos, discorrendo que:

“(...)

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs o cabimento do Semiaberto Harmonizado nas hipóteses de ausência de vagas no regime semiaberto e presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo. Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional,
sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da hamonização de regime em casos como o presente. (...)” (grifo nosso)

Cotejando os fundamentos da decisão agravada e a regulamentação contida na Nota Técnica do GMF/TJPA, vislumbro que o magistrado
a quo
nada discorreu a respeito da ausência de vagas no regime semiaberto no sistema penitenciário do Município de Santarém, porém, verifico que, no bojo do recurso, o Ministério Público fez referência ao pedido de informações direcionado ao Diretor da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (UCR Santarém) a respeito do quantitativo de vagas na unidade prisional no regime semiaberto (ID 29114667 – fls.39/40).

Nessa senda, foi informado, em 29/07/2025, que a unidade penitenciária contava com 365 (trezentos e sessenta e cinco) vagas no regime semiaberto, das quais 286 (duzentos e oitenta e seis) estavam ocupadas, apresentando, assim, uma taxa de ocupação de 78,35% de sua capacidade.
Assim, não restou caracterizado o cenário de ausência de vagas no regime semiaberto na unidade prisional.

Desta feita, muito embora o apenado tenha sido beneficiado com a concessão de trabalho externo no regime semiaberto (ID 29114667 – fl.25), a falta de superlotação carcerária na unidade prisional impede a harmonização do regime.

Cumpre esclarecer que a jurisprudência deste E. TJE, interpretando a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (GMF/TJPA), firmou-se no sentido de que as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado são cumulativas, de modo que é devido para os presos do regime semiaberto beneficiado pelo trabalho externo caso haja ausência de vagas no regime. Nesse sentido, colecionam-se julgados:

“Tese de julgamento
:

1. A Nota Técnica do GMF/TJPA pode ser utilizada como orientação interpretativa para concessão do regime semiaberto harmonizado.

2. A concessão do regime semiaberto harmonizado depende de comprovação inequívoca de superlotação carcerária no estabelecimento prisional competente.

3. A ausência de superlotação inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado, ainda que o apenado exerça trabalho externo e não integre organização criminosa.”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0816683-78.2024.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

“A adoção do regime semiaberto harmonizado exige, como requisito indispensável, a inexistência de vagas no regime intermediário. No caso, o Complexo Penitenciário de Santarém possuía trezentos e sessenta e cinco vagas, das quais apenas duzentas e oitenta e seis estavam ocupadas, não se verificando déficit estrutural que justifique a excepcional flexibilização da execução da pena. A ausência de superlotação inviabiliza a concessão do benefício.”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0805190-70.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

“A concessão do regime semiaberto harmonizado pressupõe situações excepcionais, como a superlotação carcerária ou a inexistência de vagas, não bastando, por si só, o exercício de trabalho externo pelo apenado.”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803533-93.2025.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2025)

Ainda que assim não fosse, observo que a Nota Técnica do GMF/TJE condiciona a harmonização do regime semiaberto “(...) após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP (...)”, devendo-se considerar, neste particular, os critérios objetivos de natureza individual assinalados no ato normativo, a saber: não pertencer a facção criminosa; não estar cumprindo pena por crime hediondo; não ser reincidente contumaz.

De certo, a decisão recorrida dispôs que “
Em ambas as hipóteses [de cabimento], a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP”;
contudo não há manifestações dos órgãos competentes nesse sentido
instruindo o agravo ou o processo de execução
. Desse modo, a deliberação judicial careceu de substrato probatório, nesse particular
.

Ademais, por meio do relatório de situação processual executória disponível no SEEU
,
verifico

que o apenado está cumprindo pena por crime hediondo nos termos do art.1º, I, da Lei nº.8.072/1990 (homicídio qualificado), muito embora não se trate de “reincidente contumaz”, visto que o mesmo documento indica que é “primário”, o que condiz com os termos da sentença penal condenatória transitada em julgado (movimento SEEU nº.1.4).

Neste particular, em atenção às contrarrazões recursais, assinalo que a jurisprudência majoritária do E.TJE considera que o regime semiaberto harmonizado não se aplica aos condenados por crimes hediondos
consoante os termos da Nota Técnica do GMF/TJPA
. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0805249-58.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 29/07/2025;
TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0813101-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/01/2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº.0814848-55.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/08/2025.

Por outro lado, observo que consta da decisão recorrida que o reeducando não pertence a nenhuma facção criminosa, o que deve ser interpretado favoravelmente ao apenado, muito embora não haja informe oriundo do Sistema Penitenciário instruindo o agravo ou o processo de execução nesse sentido.

Nesse contexto, depreendo que
a decisão agravada deve ser reformada,
visto que, ademais de não ter
restado caracterizado o cenário de ausência de vagas no regime semiaberto na
Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (UCR Santarém)
, não ficou evidenciado
tanto que o reeducando foi submetido à avaliação por Comissão de Classificação Interna da unidade prisional, que recomendasse a harmonização do regime de forma individual, quanto que fora colhido parecer do Setor de Inteligência da SEAP relativamente à referida avaliação, além do apenado estar cumprindo pena pela prática de crime hediondo, critério objetivo de natureza individual disposto na Nota Técnica que obsta o benefício.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pelo Ministério Público, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o apenado retome o regular cumprimento da pena consoantes as regras do regime semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025